Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. CLAUSULA PENAL MORATORIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. CABIMENTO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando se busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão já foi devidamente debatida quando da prolação do acórdão recorrido.
3. No que tange a alegação de cumulação de impossibilidade de lucro cessantes com cláusula penal moratória, razão assiste aos embargantes uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem.
4. Recursos conhecidos. Embargos de Declaração de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A providos. Embargos de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, parcialmente provido.